Tribunal: TJDFT
Processo: 0737476-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737476-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SIMONE SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Simone Silva Oliveira (ID no 63766854) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 63757153). 2. Nas suas razões recursais, a embargante, em suma, sustenta que há omissão na decisão quanto ao pedido subsidiário para que o prazo de análise do NATJUS na elaboração da nota técnica sobre o caso seja reduzido para 15 dias, diante da gravidade da enfermidade da embargante. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a integração da decisão. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. Os casos submetidos ao NATJUS para a elaboração de nota técnica, em regra, já são detentores de urgência, pois se referem a situações graves de saúde. Logo, o prazo estabelecido na decisão (30 dias) é razoável e proporcional. 8. O pedido de redução, caso acolhido, poderia comprometer as atividades do Núcleo de Apoio e afrontaria o princípio da isonomia, pois há outras pessoas em situação semelhante ou até mais grave do que a embargante, aguardando a análise. DISPOSITIVO 9. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para sanar omissão na decisão embargada e indeferir, também, o pedido de redução do prazo conferido na origem ao NATJUS/TJDFT para elaboração na nota técnica no caso concreto. 10. Ratifico os demais termos da decisão. 11. Comunique-se à origem e intime-se o embargado. 12. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO